Tribunal: TJBA
Processo: 8034470-66.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Habeas corpus nº 8034470-66.2024.8.05.0000 – Comarca de Governador Mangabeira/BA

Impetrante: Defensoria Pública do Estado da Bahia

Paciente: Caio Dórea Mota

Defensor Público: Dr. Alessandro Moura

Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Governador Mangabeira/BA

Procuradora de Justiça: Dra. Tania Regina Oliveira Campos

Processo de 1º Grau: 8000362-12.2022.8.05.0087

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS.
ROUBO QUALIFICADO PELO RESULTADO MORTE (ART. 157 , § 3º, II DO CÓDIGO PENAL). ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO
PARA FORMAÇÃO DA CULPA, PRECIPUAMENTE PELA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO
. INACOLHIMENTO.
PACIENTE CITADO EM 21.05.2024. FEITO AGUARDANDO RESPOSTA À ACUSAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA,
com recomendação para que o magistrado
a quo
imprima celeridade ao feito.

I-
Cuida-se de ação de
Habeas Corpus
impetrada pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, em favor de Caio Dórea Mota, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Governador Mangabeira/BA.

II - Extrai-se dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada em 29/07/2022 e denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 157, §3°, inciso II do Código Penal. Consta na exordial acusatória que “No dia 19.09.2021, por volta das 20h40, CAIO DÓREA MOTA e IGOR MACHADO, por livre e consciente vontade, subtraíram coisa móvel alheia, para si, mediante grave violência a pessoa, resultando na morte da vítima TAISE DE ALMEIDA CORDEIRO [...] os denunciados adentraram a residência da vítima, praticando violência contra esta, resultando em sua morte por estrangulamento (asfixia), subtraindo do local a importância em dinheiro de R$700,00 (setecentos reais) e um aparelho [...] no momento do delito a filha da vítima, uma criança de 4 (quatro) anos de idade, se encontrava na residência. Ao chegar no local, a guarnição da PMBA constatou que no local as portas e janelas não apresentavam sinais de arrombamento, contudo algumas telhas das cozinhas foram retiradas, sendo, possivelmente, o local por onde os denunciados entraram. Foram ouvidas diversas testemunhas, as quais perceberam atitude suspeita do denunciado CAIO CIGANO, que, após o crime, desapareceu da casa e do bairro onde mora. [...]”

III - Alega a Impetrante, em sua peça vestibular (ID. 63269132), o excesso de prazo na formação da c
ulpa, especialmente pela ausência de citação até a data da impetração.

IV - Informes judiciais (ID. 63269132) noticiam
in verbis
: “[...]O paciente CAIO DOREA MOTA (e outro) foi denunciado pela prática do delito previsto no artigo 157, §3°, II do Código Penal Brasileiro, tendo o fato ocorrido aos 19.09.2021, tendo como vítima TAISE DE ALMEIDA CORDEIRO. A denúncia foi apresentada aos 07.04.2022 e recebida aos 29.07.2022, momento em que foi decretada a prisão preventiva do paciente, sob os seguintes fundamentos [...] Expedido o mandado citatório, não foi possível localizar o paciente no endereço indicado na denúncia. Em seguida, a Defensoria Pública Estadual peticionou aos autos requerendo acesso ao processos sob fundamento de defesa do acusado CAIO DÓREA MOTA, informando sobre a sua prisão. Assim, em 27//07/2023, foi proferida a seguinte decisão por este juízo: "Inicialmente, registro que não consta dos autos qualquer informação de cumprimento dos mandados de prisão expedidos. Contudo, considerando a informação da Defensoria Pública Estadual de que o acusado CAIO DÓREA MOTA se encontra preso determino que: a) seja certificado nos autos se os mandados de prisão lançados no BNMP possuem informação de Lo cumprimento; b) oficiar a Delegacia de Polícia Civil da Comarca de Governador Mangabeira, por Oficial de Justiça, para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, atualizar a informação de cumprimento dos mandados de prisão expedidos neste processo; c) seja autorizado o acesso da Defensoria Pública Estadual ao processo, com corresponde informação por e-mail informado na petição de habilitação.” Realizadas as diligências necessárias, o Delegado de Polícia Civil Titular encaminhou ofício a este juízo, informando que não havia ocorrido êxito na localização e prisão dos acusados nem conhecimento das suas prisões por outra unidade policial. Em seguida, a Defensoria Pública juntou aos autos prontuário do preso CAIO DÓREA MOTA, requerendo a citação do acusado, bem como a sua transferência do Conjunto Prisional de Feira de Santana para o Conjunto Prisional de Simões Filho ou da Comarca de Salvador/Ba. Diante das novas informações, foi proferida nova decisão, destaco: Adotadas as medidas necessárias ao regular andamento processual, o Ministério Público se manifestou pela manutenção da prisão preventiva, em razão da manutenção das condições que autorizaram o deferimento inicial da medida. Proferida decisão de manutenção da preventiva e indeferimento conforme segue nos trechos abaixo extraídos do processo[...] Em continuidade, no dia 21 de maio de 2024 o Paciente foi citado mediante videoconferência, conforme certidão juntada pelo oficial de justiça no ID 445594168, tendo deixado de apresentar defesa. Em 04/06/2024, após certificar o ocorrido, os autos seguiram para manifestação do Ministério Público.

V - No que concerne à alegativa da existência de excesso de prazo para formação da culp
a
, especialmente pela ausência de citação,

não merece guarida.
Do exame acurado dos fólios em cotejo com os aclaramentos judiciais, verifica-se que a denúncia foi oferecida em 06/04/2022, recebimento da denúncia e decretação da prisão preventiva em 29/07/2022, tentativa de citação em 02/09/2022, sendo empreendidas diligências posteriores para obtenção de informações acerca do cumprimento do decreto prisional, diante da petição da Defensoria Pública noticiando que a prisão do paciente já havia sido efetivada, sendo oficiado à DEPOL, que retornou com resposta negativa da prisão, posteriormente a Defensoria adunou prontuário do SIAPEN constando a situação prisional do paciente e pedindo transferência de unidade em 15/08/2023, o que foi examinado pelo magistrado, determinando a expedição de ofício à Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização para confirmar acerca do cumprimento do mandado de prisão, além de solicitar o agendamento de citação por meio eletrônico. Consta, também, que foi proferida decisão em 30/11/2023 reavaliando a custódia cautelar e indeferindo o pedido de transferência da unidade prisional requerido pela Defensoria, além de determinar a citação do paciente, que fora realizada por videoconferência em 21/05/2024, não tendo apresentado resposta à acusação.

VI - Nesse cenário, malgrado se reconheça uma delonga inicial maior do que a prevista ordinariamente em face das diligências empreendidas para ciência do cumprimento do mandado prisional e citação do paciente, constata-se que ele foi citado em 21/05/2024, oportunidade em que manifestou a impossibilidade de constituir advogado, devendo os autos ser encaminhados à Defensoria para apresentação de resposta à acusação, permitindo que o feito retorne ao seu curso regular, cabendo ao magistrado a quo adotar as providências pertinentes para tal desiderato.

VII - A doutrina e jurisprudência são acordes de que os prazos processuais não são fruto de mera soma aritmética, mas devem ser analisados à luz do princípio da razoabilidade. Além disso, para a configuração do excesso de prazo, exige-se transposição injustificada de sua contagem global e não a ultrapassagem de atos processuais isolados.

VIII- Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pela prejudicialidade da ordem.

IX- ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, com recomendação para que o magistrado

a quo
que imprima celeridade ao feito.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
sob o n° 8034470-66.2024.8.05.0000, provenientes da Comarca de Governador Mangabeira/BA, em que figuram, como Impetrante, a Defensoria Pública do Estado da Bahia, como paciente, Caio Dórea Mota, como Impetrado, o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Governador Mangabeira/BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DENEGAR a ordem, com recomendação para que o magistrado

a quo
imprima celeridade ao feito, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.